Tribunal: TJSP
Processo: 2240810-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ITBI – Integralização ao capital social - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários – Documentos que acenam à imunidade nos termos do art. 156, §2o, da CF - Alegada ausência de intimação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Precedentes do STJ e do TJSP –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ITBI – Integralização ao capital social - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários – Documentos que acenam à imunidade nos termos do art. 156, §2o, da CF - Alegada ausência de intimação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Precedentes do STJ e do TJSP – Probabilidade do direito e do risco de dano de incerta reparação bem caracterizados - CPC, art. 300 e CTN, art. 151, V – Decisão reformada – Recurso provido.